Tribunal: TJES
Processo: 0002247-67.2019.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002247-67.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS EZZER
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0002247-67.2019.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JOSE CARLOS EZZER

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

JUÍZO DE ORIGEM: BARRA DE SÃO FRANCISCO - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por JOSE CARLOS EZZER em face do MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO, por meio da qual o recorrente pleiteou o recebimento de verbas trabalhistas, tais como hora extra e adicional noturno no período de 2017/2020, considerando que seu ofício como motorista, por vezes, excede o tempo regular da sua jornada de trabalho diária.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
entendeu pelo parcial provimento do feito, condenando a municipalidade a pagar ao recorrente os valores devidamente comprovados nos autos, excetuando-se aqueles cujos boletins diários de tráfego e mapa de horas extras não estão devidamente datados (ausência do ano).

Inconformado, o recorrente busca a reforma da sentença, a fim de que sejam acolhidas,
in totum
, as pretensões deduzidas na petição inicial.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a parcial procedência do pleito inicial, especialmente no que se refere à alegação de labor em sobrejornada. Isso porque o trabalho em regime extraordinário configura situação excepcional, a qual demanda prova robusta e inequívoca para que possa ser reconhecida judicialmente.

O mesmo se aplica ao pedido de pagamento de adicional noturno.

Nesse sentido, o ônus da prova incumbe ao reclamante quanto aos fatos constitutivos de seu direito. No presente caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar de forma satisfatória a prestação habitual de horas extras e trabalho noturno, uma vez que os documentos apresentados, notadamente boletins diários de tráfego e mapas de horas extras, apresentam falhas formais relevantes, como a ausência do ano em alguns registros, o que compromete sua eficácia probatória.

A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de documentação confiável e devidamente preenchida, ainda que parcialmente suprida por prova oral, não é suficiente, por si só, para formar juízo seguro acerca da habitualidade e da quantidade de horas extras prestadas, sobretudo quando os registros são imprecisos ou incompletos, de modo que impõe-se a manutenção da conclusão de parcial procedência, tal como corretamente reconhecida pela instância de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo-lhe a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida nessa instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)